Tribunal: STF
Processo: RHC 263507
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Erik Hernandes de Oliveira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.011.479/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o recorrente e o corréu Bruno Gabriel Rezende da Silva condenados pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Franca/SP (Ação Penal n. 1500116-53.2020.8.26.0608), em 18.8.2020, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante impôs ao recorrente as penas de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e vinte e nove dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “Narram os inclusos autos que, no dia 2 de maio de 2020, por volta das 23h35, na residência situada na Rua Lindoia, nº 1.161, Parque Continental, nesta cidade e comarca de Franca/SP, BRUNO GABRIEL REZENDE DA SILVA, qualificado às fls. e ERIK HERNANDES DE OLIVEIRA, qualificado às fls., previamente conluiados, agindo em concurso e unidade de desígnios, durante o estado de calamidade pública, traziam consigo e guardavam, visando consumo de terceiros ou qualquer outra forma de disseminação, uma porção grande de cocaína, pensado 5,73 gramas (cinco gramas e setenta e três centigramas), e 866,81 gramas (oitocentos e sessenta e seIs gramas de oitenta e um centigramas) de maconha, acondicionados na forma de dois tijolos, substâncias estas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls., laudos de constatação de fls., e exame químico toxicológico de fls.. 



    Segundo logrou-se apurar, na data dos fatos em que já vigorava o estado de calamidade pública no Brasil (vide Decreto Legislativo 
nº 6, publicado aos 20 de março de 2020), os denunciados guardavam na residência de Bruno uma porção de cocaína, contendo 5,73 gramas, além de uma balança de precisão, saquinhos plásticos para embalar as drogas, uma faca e R$ 421,00 em dinheiro, oriundos da mercancia ilícita de entorpecentes. Constatou-se também que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o indiciado ERIK trazia consigo dois tijolos de maconha, pesando 866,81 gramas, destinados à traficância.



    Ocorre que policiais militares em patrulhamento ostensivo viram o indiciado ERIK próximo da residência de BRUNO com os tijolos de maconha em mãos. Ele percebeu a presença da viatura policial e empreendeu fuga para dentro da casa de BRUNO, ocasião em que arremessou os tijolos de maconha sobre o telhado da casa.



    Ato contínuo, os policiais foram ao encalço de ERIK dentro da residência de BRUNO e logo que entraram se depararam com os dois denunciados dentro da casa viram sobre a geladeira uma balança de precisão, uma porção grande de cocaína envolta por plástico branco, saquinhos de plástico, uma faca e R$ 421,00 em dinheiro. Assim, eles foram detidos, a cocaína, dinheiro e objetos apreendidos. 



    Em busca pelo telhado onde ERIK jogou o objeto que carregava, os policiais militares lograram encontrar os dois tijolos de maconha que estavam envolvidos por plástico filme.



    Informalmente, os denunciados confessaram a traficância para os policiais no momento da abordagem, mas somente BRUNO assumiu o crime perante a autoridade policial.



    Assim, a prática do tráfico de drogas pelos denunciados restou evidenciada pela forma como se deu a abordagem policial, ou seja, ERIK fugindo com dois tijolos de maconha em mãos, a diversidade e a quantidade de drogas que eles traficavam, devidamente confirmado pela apreensão dos entorpecentes, dinheiro, objetos destinados ao preparo e embalagem das drogas, balança de precisão, além do relato coeso dos policiais militares” (fls. 2-4, e-doc. 6). 



    3. Em 21.10.2020, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento aos apelos defensivos, para redimensionar as penas impostas aos sentenciados e alterar o regime inicial de cumprimento de pena. A reprimenda imposta ao recorrente foi reduzida para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e oitenta e três dias-multa (e-doc. 4). 



    4. O decreto condenatório do recorrente transitou em julgado, em 13.11.2020.



    5. Contra o acórdão pelo qual parcialmente providos os apelos defensivos, impetrou-se, em benefício do recorrente, o Habeas Corpus 
n. 1.011.479/SP, indeferido, liminarmente, pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 16.6.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, em 3.9.2025, nestes termos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. APRECIAÇÃO INVIÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUANTO À PRÁTICA DO DELITO. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    2. Não obstante a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, não há ilegalidade a permitir a concessão da ordem, ainda que de ofício. Isso, porque a Corte de origem, soberana na análise do acervo fático-probatório dos autos, decidiu com base nas declarações dos policiais que realizaram o flagrante, na confissão do corréu Bruno e na conduta do agravante ao avistar os policiais. Assim caracterizado o crime de tráfico praticado pelo agravante, de modo que é inviável a alteração de tal conclusão por meio de habeas corpus, devido aos estreitos limites de cognição do writ, não se podendo olvidar que a esta Corte compete apenas a revisão de seus próprios julgados. 



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 39). 



    6. Esse último acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública da União sustenta que, “sem grandes incursões na seara fática, o que seria incabível na via estreita deste writ, mas do que há na moldura dos fatos trazidos na sentença e no acórdão impugnados, é possível se verificar o desacerto na condenação do paciente” (fl. 8, e-doc. 47). 



    Alega não pretender “que sejam revisitadas as provas produzidas nos autos, o que seria totalmente incabível nesta via. O que se requer, e é perfeitamente possível nesta via estreita, é o reconhecimento da absoluta insuficiência da prova produzida. O depoimento policial, única prova utilizada para condenar o paciente, traz narrativa que a toda evidência buscou emprestar validade para a violação de domicílio cometida, e para tanto arrastou o paciente para dentro do processo penal – uma vez que ele teria corrido para dentro da casa (que não era sua) ao avistar a viatura, e teriam ouvido ‘barulho de droga sendo arremessada no telhado’” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o paciente sempre que ouvido sobre os fatos – em sede policial e em juízo negou qualquer participação nos mesmos. Ainda que a autoridade policial tenha dito que informalmente ouviu sua confissão, não há nada nos autos que comprove tal afirmação. O que há nos autos é que o paciente narrou que deu uma carona para o corréu Bruno, mediante o pagamento de R$ 10,00, sendo que na mesma oportunidade ia buscar uma cesta básica que sua mulher recebeu no período da Pandemia do COVID – e que por ser do grupo de risco não poderia ir pessoalmente buscá-la. Sua cunhada o acompanhou, buscou a cesta, estando no carro também quando o corréu recebia a carona” (fl. 13, 
e-doc. 47). 



    Acrescenta que esse “foi o relato do paciente em sede policial e em juízo. A cunhada, convidada a depor, prestou depoimento no mesmo sentido – que foi com o paciente buscar uma cesta básica, e na mesma oportunidade o paciente deu uma carona para o corréu. O corréu, em sede policial e em juízo declarou que a droga encontrada em sua casa era só sua – que o paciente não tinha nada a ver com as drogas, tendo apenas lhe dado carona um pouco antes da invasão do seu domicílio. Segundo relato do paciente e do corréu, a autoridade policial não prendeu o paciente Erik dentro da casa de Bruno. Erik narra claramente que foi abordado quando estava no seu carro parado na frente da casa de Bruno. A invasão do domicílio de Bruno ocorreu logo na sequência sendo que enquanto isso foi obrigado a aguardar sentado sobre as mãos na calçada. Mas a autoridade policial disse que Erik estava na frente da casa de Bruno com algo em suas mãos e correu para dentro da casa ao avistar a viatura, depois teria arremessado algo no telhado, o que foi ouvido e justificou a saída da autoridade de dentro da viatura, e a invasão de domicílio que se seguiu. Dentro da casa de Bruno teriam encontrado Erik sentado do lado da esposa de Bruno e Bruno do outro lado da sala ‘para disfarçar’” (fls. 13-14, e-doc. 47).



    Assevera que “a análise do acervo fático-probatório não autoriza a condenação do paciente” (fl. 17, e-doc. 47). 



    Observa que “o caso ora em análise traz novamente a questão da sobrevalorização do depoimento da autoridade policial, e a discriminação dos depoimentos dos acusados e das testemunhas da defesa – sempre vistos os primeiros como criminosos que não merecem credibilidade e as segundas como pessoas interessadas na absolvição dos criminosos por haver algum grau de relacionamento. Se olhado os autos tendo em mente que cabe ao julgador nunca presumir que são verdadeiras as afirmações feitas pelo aparato policial ou pelo Ministério Público, sob pena de ‘contraria[r] frontalmente o art. 5º, LVII, da CR/1988 e o próprio art. 156 do CPP, porque retira do órgão acusador o ônus de efetivamente provar o que ele e sua estrutura institucional de apoio (a polícia) afirmam, substituindo esse ônus por uma presunção de veracidade’ é inevitável reconhecer que há sim nos autos dúvida razoável sobre os fatos descritos na denúncia” (fls. 20-21, e-doc. 47).



    Pondera que, “ainda que houvesse suspeita de que o paciente pode ter participado da empreitada criminosa, não há certeza através da prova produzida – e para tanto não é necessário do revolvimento da prova. As provas não precisam (e nem poderiam) ser reexaminadas por esta Corte, mas o que foi considerado como provado na sentença condenatória é suficiente para a revaloração do que foi considerado suficiente para demonstrar a culpa do paciente” (fl. 22, e-doc. 47).



    Estes os pedidos:



    “Em virtude do exposto, demonstrado como se acha pelos elementos de fato e de direito a procedência do presente Recurso Ordinário, a Defensoria Pública da União, assistindo juridicamente Erik Hernandes de Oliveira, requer a Vossa Excelência: (...) 



    c) ao final, seja provido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, e concedida a ordem em habeas corpus para reconhecer a absoluta insuficiência da prova produzida contra o paciente, com sua consequente absolvição em relação ao delito de tráfico de drogas” 
(fls. 22-23, e-doc. 47). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a condenação do recorrente na Ação Penal n. 1500116-53.2020.8.26.0608 transitou em julgado em 13.11.2020, mais de quatro anos antes de o Habeas Corpus n. 1.011.479/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 12.6.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO QUAL PRONUNCADO O AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE SUSCITADA APÓS A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DO TRÂNSITO EM JULGADO 
DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.893-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. 3. Cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento. 4. Agravo desprovido” (HC n. 253.001-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 252.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Na sentença condenatória, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Franca/SP anotou as seguintes circunstâncias para reconhecer a prática do delito de tráfico de entorpecente:



    “De fato, diante da maciça prova dos autos, consistente nos relatos dos policiais militares e na apreensão de expressiva quantidade de drogas, não há dúvida de que os réus, agindo em conluio e com unidade de desígnios, durante o estado de calamidade pública, traziam consigo e guardavam entorpecentes que seriam destinados à mercancia espúria. 



    Com efeito, o réu BRUNO confirmou que os entorpecentes e os objetos localizados em sua residência lhe pertenciam, certo que parte da droga era destinada à mercancia espúria. No entanto, negou qualquer participação do réu ERIK, o que denota sua intenção de inocentá-lo. 



    No mais, não merece guarida a versão ofertada pelo réu ERIK de que não possuía envolvimento com os fatos e que não adentrou na residência de BRUNO e nem visualizou a apreensão das drogas, eis que os policiais militares foram firmes ao afirmar que ERIK trazia consigo algo nas mãos e que ao avistar a viatura policial correu para o interior da residência de BRUNO, momento em que escutaram o barulho dos dois tijolos de maconha sendo arremessados sobre o telhado. 



    Outrossim, restou inequívoca a intenção de BRUNO em inocentar ERIK ao assumir toda a participação no delito de tráfico de drogas, tendo em vista sua primariedade, certo que os policiais foram firmes ao relatar que quando indagaram separadamente os acusados, ambos lhes confirmaram a propriedade dos entorpecentes. Ainda, o policial Cesar foi firme ao relatar que ERIK sequer fez menção à suposta carona que forneceu para BRUNO. 



    De se ressaltar que perfeitamente válidos e dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente os acusados. Neste sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores: (...)



    Não bastasse, os policiais militares localizaram e apreenderam na residência de BRUNO, além da porção de cocaína e da expressiva quantidade de maconha, uma balança de precisão, sacos plásticos para sacolé e uma faca, utensílios comumente utilizados para o fracionamento da droga, conforme auto de exibição e apreensão de fls.. 



    Ademais, ressalte-se que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a prova flagrante do comércio espúrio, sendo suficiente o conjunto probatório apurado no caso concreto, bem como as circunstâncias da prisão para evidenciar a atividade ilícita, certo que o tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06 descreve diversas condutas e suficiente para a consumação do crime a prática de uma delas, salientando-se que os acusados traziam consigo e guardavam grande quantidade de entorpecentes que seriam destinados ao consumo de terceiros, pelo que não há se falar em desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no 
art. 28 da Lei nº 11.343/06, ao contrário do suscitado pelo zeloso defensor. 



    Ainda, de se ressaltar que os acusados não fizeram nenhuma prova que pudesse atestar a origem lícita dos R$ 421,00 apreendidos na residência de BRUNO, ficando evidente, portanto, a origem espúria desse valor. 



    Por fim, restou inequívoca a intenção de Ana Flávia em inocentar ERIK, eis que cunhada do acusado. Ainda, os depoimentos das testemunhas de defesa Weverton e Ângela em nada acrescentaram para a resolução dos fatos.



    Não pairam dúvidas, então, que os acusados, agindo em concurso e com unidade de desígnio, visando ao comércio com terceiros ou qualquer outra forma de disseminação, traziam consigo e guardavam 5,73 gramas de cocaína e 866,81 gramas de maconha durante o estado de calamidade pública, estando suas condutas subsumidas na descrição típica do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo se falar em insuficiência probatória. 



    Assim, de rigor, na ausência de excludentes, a responsabilização penal dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes” (fls. 6-9, 
e-doc. 7). 



    11. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal estadual ratificou a condenação do recorrente pela prática do delito de tráfico de drogas. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Mário Devienne Ferraz:



    “A autoria do delito de tráfico de drogas atribuída aos réus também não comporta dúvida, em face do que se apurou na instrução do processo. 



    No auto de prisão em flagrante o réu Bruno alegou que ‘é morador na casa, onde reside com sua amasia e toda a droga pertence a ele, a qual ele adquiriu 'por aí' e parte dela era para seu uso, e parte era destinada a venda. Em relação ao dinheiro é proveniente de seu serviço de encanador e era para pagar seu aluguel. Afirma que os demais objetos encontrados na casa também pertencem a ele e que seu colega Erik não tem nada a ver com o que foi apresentado pelos militares nesta ocorrência’. Em Juízo relatou ter trocado uma motocicleta pelos tóxicos apreendidos em sua residência. Narrou estar na casa de sua mãe quando seu padrasto viu o réu Erik e pediu para que ele o levasse para sua casa. Erik então lhe pediu R$ 10,00 pela carona, os quais seriam para comprar leite para seus filhos. Afirmou estar Erik com uma mulher no interior do veículo, a qual deixou em uma residência no caminho, e em seguida rumaram para sua casa. Ao chegar em sua residência, foi se deitar, quando escutou chutes no portão, ao que um policial lá ingressou correndo e o algemou. Assumiu terem os agentes públicos achado no imóvel balança de precisão, dinheiro em espécie, embalagens e uma porção de cocaína, a qual afirmou ser para o seu consumo. Disse terem os policiais ameaçado prender sua esposa e levar seus filhos para o Conselho Tutelar caso não informasse onde estaria o restante dos tóxicos, razão pela qual contou haver no telhado mais uma porção de maconha, que foi por eles encontrada. Ao se dirigir para o lado de fora de sua casa, viu o réu Erik sentado no chão algemado, o qual tomou um chute dos policiais que atribuíram a ele parte dos tóxicos apreendidos. Assumiu a propriedade de todos os entorpecentes, os quais seriam parte para consumo e parte para a venda (fl. e mídia digital). 



    No auto de prisão em flagrante o réu Erik afirmou ‘que não tem nada a ver com a droga nem com nada que foi encontrado na casa, pois não mora lá, foi apenas levar seu colega Bruno em casa e lhe pedir dez reais emprestado para comprar leite para seus filhos’. Em Juízo afirmou ter a sua esposa no dia dos fatos ganhado uma cesta básica da tia dela e como ela estava doente, chamou sua cunhada para ir junto com ele buscar. Estava esperando a sua cunhada do lado de fora da residência quando o padrasto do réu Bruno lhe pediu para que desse uma carona para ele até em casa, quando pediu R$.10,00 para ajudar a comprar leite para as crianças. Deixou então sua cunhada em casa e logo em seguida deixou Bruno. Disse não ter conseguido dar partida no carro e ter sido logo em seguida abordado por policiais em uma viatura. Explicou aos policiais o motivo pelo qual estaria ali e fora indagado se o veículo era produto de roubo. Foi colocado no chão sentado e os agentes públicos entraram na residência do Bruno. Negou ter entrado no imóvel e afirmou não ter presenciado a apreensão dos tóxicos. Aduziu ser usuário de cocaína e crack e ter ficado internado em uma clínica de reabilitação (fl. e mídia digital). 



    Nos aspectos relevantes os policiais militares afirmaram que, em patrulhamento de rotina, se depararam com o réu Erik com algo em suas mãos, o qual ao perceber a presença deles entrou correndo para dentro da casa, onde mora o réu Bruno, quando escutaram um barulho de algo sendo arremessado sobre o telhado. Relataram terem entrado na residência, momento em que ‘abordaram os dois dentro da casa e de imediato, já viram sobre uma geladeira, uma balança de precisão, uma pedra de substância branca semelhante a cocaína envolta em plástico branco, alguns saquinhos plásticos para sacolés e R$ 421,00 (quatrocentos vinte e um reais) em moeda corrente e sobre o telhado da casa, foram encontrados dois tijolos de erva ressequida semelhante a maconha envoltos em plástico filme. Separaram os indiciados e indagados um longe do outro, os dois assumiram a propriedade da droga e depois, juntos, apenas Bruno assumiu a propriedade, dizendo ser morador no local e proprietário de tudo, e Erik negou tudo’. Em Juízo reafirmaram a versão dos fatos, aduzindo terem os réus admitido a propriedade dos tóxicos quando indagados em separado, ao passo que quando estavam juntos o réu Bruno passou a assumir sozinho a responsabilidade pelos entorpecentes. Disseram ainda haver denúncias de ocorrência de tráfico de tóxicos naquela residência. Indagado, o policial César disse não ter o réu Erik explicado que lá estaria por ter dado carona ao réu Bruno pouco tempo antes (fls. e mídia digital). 



    A testemunha Ângela relatou ter chegado ao local dos fatos quando os policiais já estavam lá e ter visto os réus sendo colocados na viatura policial. Aduziu ser o réu Bruno trabalhador e não saber sobre o envolvimento dele com o tráfico de tóxicos (mídia digital).



    A testemunha de defesa Ana Flávia, cunhada do réu Erik, declarou tê-lo visto no dia dos fatos ir até a residência de sua tia para pegar uma cesta básica, sendo que depois disso deu uma carona para ela até sua casa e em seguida levou o réu Bruno para a casa dele (mídia digital). 



    A testemunha Weverton em nada contribuiu para a elucidação dos fatos, que nem mesmo presenciou, aduzindo não ter conhecimento do envolvimento do réu com o comércio ilícito (mídia digital). 



    Como se vê, a reiterada confissão do réu Bruno, ainda que procurando exculpar o réu Erik, se compatibilizou com as demais provas, retratando a realidade dos fatos imputados, cumprindo anotar que sobre a confissão judicial já assentou o extinto Tribunal de 
Alçada Criminal deste Estado que, ‘Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa’ (JTACRIM 93/239). 



    Além disso, inexiste motivo para se repudiar a firme e segura palavra dos policiais inquiridos, pois nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o depoimento deles, prestado sob o compromisso legal. 



    Oportuno lembrar que deve prevalecer a presunção de que os agentes públicos atuam no cumprimento do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio suas narrativas quando em Juízo se reportam às suas atividades no combate e repressão à criminalidade. (...)



    Por outro lado, importante ressaltar que as declarações das testemunhas de defesa devem ser vistas com reservas, por se fazer presente o natural interesse delas em beneficiar os réus pelos laços de amizade e afetivos existentes entre eles, não podendo prevalecer sobre as demais evidências reunidas nos autos que se revelaram isentas de parcialidade e comprovaram a ocorrência dos fatos descritos na denúncia. 



    De mais a mais, a certeza de que o tóxico apreendido se destinava ao tráfico ilícito resulta do apurado na prova oral e das circunstâncias da prisão, decorrente de bem-sucedida diligência policial em local no qual constavam informações sobre a ocorrência 
da prática de tóxicos, da quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, em porção individual pronta para a entrega ao consumo de terceiros e em tijolos, aliadas à apreensão de balança de precisão, faca com resquícios de tóxicos, embalagens vazias e dinheiro em espécie, a espancar qualquer dúvida sobre outra finalidade que não a do nefasto comércio, ainda mais se considerada a sintomática conduta que o réu Erik adotara ao correr quando avistou os policiais, que disseram ter ele entrado na casa de Bruno e logo em seguida tendo eles ouvido o barulho de algo sendo jogado no telhado, a indicar que certamente aquilo que Eric tinha nas mãos quando avistado era mesmo a maconha, pois se não fosse isso e não haveria motivo para ter admitido envolvimento com o tóxico, quanto interrogado sozinho pelos agentes públicos, como estes relataram. Nessa análise, a versão apresentada pelo réu Bruno, procurando exculpar o corréu Erik, e a negativa de autoria deste último – as quais se mostraram muito mais elaboradas e alinhadas em Juízo do que aquelas ofertadas por ambos na delegacia de polícia –, não se mostraram convincentes e foram bem rechaçadas na sentença, pois como bem anotado pelo douto magistrado, (...)



    Demais disso, ainda que se possa crer sejam os réus usuários de entorpecentes, nada impedia pudessem eles exercerem também o comércio do tóxico, o que não é incomum nesse meio, até como forma de sustentar o vício. 



    Frente a tais considerações, impossível se afigura a pretendida absolvição de qualquer dos acusados, mostrando-se correto, tal como posto, o decreto condenatório” (fls. 3-9, e-doc. 4). 



    12. No acórdão recorrido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na espécie, assentando a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Tem-se no voto condutor do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “O agravo não merece prosperar. 



    Como a Presidência do Superior Tribunal de Justiça destacou na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Não desconheço a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, no entanto, não é o caso de reconhecimento de ilegalidade flagrante a permitir a concessão da ordem, ainda que de ofício. 



    Isso, porque a Corte de origem, soberana na análise do acervo fático-probatório dos autos, decidiu com base nas declarações dos policiais que realizaram o flagrante, na confissão do corréu Bruno e na conduta do agravante ao avistar os policiais, assim registrado no acórdão: (...)



    Assim caracterizado o crime de tráfico praticado pelo agravante, de modo que é inviável a alteração de tal conclusão por meio de habeas corpus, devido aos estreitos limites de cognição do writ, não se podendo olvidar que a esta Corte compete apenas a revisão de seus próprios julgados. 



    Dessarte, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 40).



    13. Na espécie, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de acervo probatório suficiente para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de entorpecente, pelo que o acolhimento da alegação de ausência de fundamentação idônea nas decisões condenatórias exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. As